Tribunal: TJDFT
Processo: 0705341-89.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FAMÍLIA. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR. GUARDA UNILATERAL. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO PARA COMPARTILHADA. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO ALTERADA. MENORES BEM CUIDADAS. INVIABILIDADE. ANIMOSIDADE ENTRE OS GENITORES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AMPLIAÇÃO DOS TERMOS DE VISITAÇÃO.
1. A guarda, na modalidade compartilhada, é um direito da criança, sendo compreendida como a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, a teor do art. 1.583, § 1o, in fine, do CC.
2. Não havendo mudança na situação fática, restando comprovado que a genitora detém condições de atender às necessidades materiais e afetivas das filhas, estando as menores bem cuidadas, considerando, ainda, a animosidade entre os genitores e, sobretudo, o melhor interesse das crianças, não se vislumbra a viabilidade de se alterar a guarda na modalidade unilateral e o lar de referência materno – que foi definido desde o fim do relacionamento entre as partes –,mantendo-se a convivência e regras de visitação do genitor nos moldes fixados em sentença, a qual, inclusive, ampliou a convivência paterno-filial.
3. Apelo não provido.